Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-66.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001807-66.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 101.652.081-63 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELINGTON JOSE DA SILVA CAMPOS - CPF: 701.848.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDINETE DOS SANTOS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PORTUGAL CUNHA - CPF: 716.927.041-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON PORTUGAL CUNHA - CPF: 716.263.321-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES SALETE TOCOLINI - CPF: 926.032.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), M. R. D. S. R. - CPF: 075.311.801-70 (TERCEIRO INTERESSADO), YAN BIERMANN DA LUZ - CPF: 024.399.161-45 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. F. P. (VÍTIMA), MARCIO COUTINHO SCARDUA (ASSISTENTE), JEAN MARCOS DO AMARAL (ASSISTENTE), M. A. F. P. - CPF: 716.263.081-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO] - PRONÚNCIA - PRELIMINAR: NULIDADE DE DECLARAÇÃO INFORMAL - GRAVAÇÃO DE VÍDEO - CIÊNCIA DO RECORRENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DE FALTA ADVERTÊNCIA DO DIREITO DE SILÊNCIO - OUTROS ELEMENTOS DE PROVA -
NULIDADE
RELATIVA - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - JULGADO DO TJMT -
PRELIMINAR REJEITADA -

MÉRITO: AUTORIA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - NAMORADA DO RECORRENTE, IRMÃOS DA VÍTIMA E AGENTES PÚBLICOS - INDÍCIOS SUFICIENTES -
MOTIVO TORPE – SUSPEITA DE INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO RIVAL - ARESTO SO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
MEIO CRUEL - VÍTIMA
AGREDIDA COM GOLPES DE MADEIRA E LITRO DE WHISKY E AFOGADA EM POÇA DE ÀGUA - CONSONÂNCIA COM
LAUDO PERICIAL -

DISSIMULAÇÃO - VÍTIMA
ATRAIDA A
LOCAL ERMO ONDE FOI MORTA - ACORDÃO DO TJMG - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 2 - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - CRIME CONEXO - AFASTAMENTO APENAS
QUANDO A FALTA DE JUSTA CAUSA SE DESTACA
IN TOTUM
E DE PRONTO
- ORIENTAÇÃO DO STJ E TJMT - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

“A gravação de conversa
informal
do recorrente com a autoridade policial, confessando o crime pelo qual está sendo acusado, aliado ao seu assentimento quanto à referida gravação e posterior advertência quanto a utilização do
direito
ao
silêncio
- firmado no termo interrogatório por ele assinado -, não nulifica a prova produzida no inquérito policial e nem contamina as demais produzidas após o recebimento da denúncia.”
(TJMT, AP N.U 0001956-88.2018.8.11.0050)

“Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE nº 6384/2018).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

O

“cometimento dos crimes por vingança contra facção
rival
, a princípio, evidencia a motivação
torpe”
(TJMT, 1022342-10.2020.8.11.0000), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

A circunstância da vítima ter sido afogada em uma poça de água, após agressões por golpes de arma branca, na cabeça, pode caracterizar a crueldade (TJMT, RSE N.U 0002684-70.2004.8.11.0002).

A
“presença de indícios de que o recorrente teria, em tese, agido de forma planejada, com dissimulação, autoriza a manutenção da qualificadora”,
na fase da pronúncia (TJMG, RSE N.U 1.0625.21.001770-7/001).

O delito conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto” (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)”
(STJ, REsp nº 1896478/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001807-66.2022.8.11.0040 –
COMARCA DE SORRISO

RECORRENTE(S):

TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal (PJe NU 1001807-66.2022.8.11.0040), que o pronunciou por homicídio qualificado [pelo motivo torpe, meio cruel e dissimulação] e majorado [praticado contra menor de 14 (quatorze) anos] e organização criminosa – art. 121, § 2º, I, III, IV e § 4º, do CP e art. 2º da Lei nº 12.850/2013 – (fls. 510/517-ID 150841889).

O recorrente suscita nulidade da revelação informal aos policias militares por não ter sido assegurado o direito ao silêncio. No mérito, afirma que: 1) inexistem indícios suficientes de autoria do homicídio; 2)
“as qualificadoras aventadas na exordial acusatória são desprovidas de qualquer amparo probatório”
; 2) não há provas “
para a pronúncia pelo crime conexo
”.

Requer o provimento para que sejam
“anuladas as provas produzidas por violação ao direito ao silêncio”
e, por conseguinte, despronunciado dos crimes [homicídio e organização criminosa]. Subsidiariamente, despronunciado pelo crime conexo e afastadas as aludidas qualificadoras.

Prequestiona o art. 5º, LXII e LVII da CF/88; arts. 121, § 2º, I, II e III do CP; art.s 157,
caput
, e § 1º, 413 e 414 do CPP; art. 14, nº 2 e art. 14, nº 3, letra ‘g’, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e art. 8, nº 2, letra ‘g’ da Convenção Interamericana de Direitos Civis e Político.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 549/602-ID 150841905).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento (fls. 604/658-ID 150841911).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 659-ID 150841912).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado e organização criminosa [art. 121, § 2º, incs. I, III e IV, e § 4º, do Código Penal e art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013] 1. Preliminar: Pretendida a nulidade das provas em virtude da violação ao direito de silêncio, com consequente nulidade das provas decorrentes - insubsistência - confissão informal que não foi a única base de pronúncia do agente, porquanto houve fundamentação em outros elementos de prova - ademais, nas fases subsequentes houve advertência quanto ao direito de silêncio, nos termos da lei - 2. Mérito: 2.1. Pretendida despronúncia do recorrente [art. 414 do CPP], quanto ao crime doloso contra a vida - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate - “[...] "Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...]” [TJMT - Recurso em Sentido Estrito nº 1001346-20.2022.8.11.0000 - 1ª C. Criminal - Rel. Des. Marcos Machado - J.: 24.05.2022] - 2.2 Almejada exclusão das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e dissimulação - impossibilidade - incidência do princípio in dubio pro societate - qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - pronúncia - mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri - P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 665/680-ID 158914192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DE DECLARAÇÃO INFORMAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

O recorrente suscita nulidade da revelação aos policiais militares por
“não ter sido informado do direito ao silêncio e não autoincriminação”
(fls. 553/554-ID 150841905).

Vejamos.

Durante a prisão em flagrante do recorrente, os policiais militares
Welington José da Silva Campos e Yan Biermann da Luz gravaram um vídeo, no qual TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS assim verbalizou:
“foi o seguinte, o cara mexeu com minha mulher, tá ligado, ele caiu na possa de lama e eu matei ele”
(ID 150842186).

No caso, o recorrente tinha ciência da filmagem, tanto que antes de iniciar a gravação, um dos agentes públicos facultou a ele contar sua versão do fato, ao afirmar:
“fala aí como você fez ontem”
(ID 150842186), mas não há informação de que
tenha sido oportunamente assegurado o direito ao silêncio, tampouco que ele assentiu com a gravação.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a concordância quanto à gravação de declarações em meio audiovisual, bem como eventuais respostas às perguntas formuladas, não configuram autorização prévia para a utilização dessa prova, visto que a
“participação do acusado na produção de prova que possa ser utilizada em seu desfavor pressupõe consciência e voluntariedade”
(STJ, RHC nº 82.748/PI - Relator: Min. Felix Fischer - 1º.2.2018).

Anote-se que, n
a Delegacia de Polícia de Sorriso, o recorrente permaneceu em silêncio após ser cientificado do referido direito, pelo então delegado de polícia Paulo Cesar Brambilla Costa (fls. 35/36-ID 150842177), a corroborar sua intenção de não revelar o fato.

O c. STF
reconheceu [em 3.2.2022] a existência de
repercussão

geral
da matéria relativa à obrigatoriedade de advertência acerca do direito ao silêncio em abordagem policial (Tema 1.185 - RE 1177984 - Min. Edson Fachin), embora essa matéria não fora julgada até a presente data.

Não obstante, a pronúncia não está fundada apenas na declaração do recorrente aos agentes públicos, mas em depoimentos de 6 (seis) testemunhas/informantes [
Jean Marcos do Amaral,
policial civil;
Welington Jose da Silva Campos e Yan Biermann da Luz, policiais militares;
Jackson Portugal Cunha e Jeferson Portugal Cunha, irmãos da vítima; e Milene Rosa dos Santos Ribeiro, namorada do recorrente] ouvidas em sedes inquisitiva e judicial (fls. 88/89, 92/93 e 100/105 e Relatorio de Mídias de fls. 345/346-ID 150841872).

Nesse quadro, a revelação do recorrente gravada em mídia digital

não contamina os atos anteriores ou posteriores que não decorrem exclusivamente daquele (STJ, AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 04/09/2020).

Com efeito, a
“Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada [...], consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da República, repudia as provas supostamente lícitas e admissíveis, obtidas [...] a partir de outra contaminada por ilicitude original”
(STJ, AgRg no HC 695.815/SP), porém a ilicitude por derivação somente alcança os meios probatórios afetados
“por efeito de repercussão causal”
(STF, RHC 90.376/RJ - Relator: Min. Celso de Mello - 18.5.2007).

Sobre a fonte independente, colhe-se lição doutrinária:

“Significa que a prova obtida ‘aparenta’ ser derivada de outra, reputada ilícita, porém, em melhor e mais detida análise, deduz-se que ela seria conseguida de qualquer jeito, independentemente da produção da referida prova ilícita. Deve ser validada. (...). O importante em relação à prova advinda de fonte independente é a consideração de que, mesmo conectada, de algum modo, à prova ilícita, ela poderia ter sido conseguida de qualquer modo, fundada em bases lícitas”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. - 15. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 928).

Se inexistente a relação de causalidade e presentes elementos de convicção autônomos [fonte independente], a instrução processual e a pronúncia devem ser consideradas válidas (TJMT, AP 0008545-25.2016.8.11.0064, Ap 73922/2018, Relator Des. Paulo da Cunha, - Primeira Câmara Criminal - 29.10.2018).

Nesse quadro, impõe-se desentranhar a mídia digital, por não estar demonstrado ter sido assegurado direito ao silêncio, sem anulação da pronúncia, por estar respaldada em outros elementos de convição.

Com essas considerações,
ACOLHE-SE
EM PARTE A PRELIMINAR
para
ordenar o desentranhamento da mídia digital gravada pelos policiais militares no momento da prisão em flagrante (ID
150842186)
, com sua consequente inutilização pelo Juízo singular (CPP, art. 157),
mantendo-se válida a persecução penal nos limites objetivos das provas orais e documentais produzidas.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º fato delituoso:

[...] em data e horário não precisados, porém até o dia 20 de fevereiro de 2022, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS integrou e promoveu pessoalmente organização criminosa autodenominada “comando vermelho”.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS, integrante da organização criminosa “comando vermelho” (CVMT), incorreu sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida1 , com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

2º fato delituoso:

[...]

dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 02h55m, na via pública, notadamente na Rua dos Pequis (nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Granja”), região central da cidade de Ipiranga do Norte/MT, TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS, imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivação torpe, com emprego de meio cruel e mediante dissimulação, matou o adolescente MARCELO AUGUSTO FIDELES PORTUGAL (vide certidão de óbito, declaração de óbito e exame de necropsia que segue em anexo).

Fazem esclarecer as investigações policiais que TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS arquitetou a trama criminosa para matar o adolescente MARCELO AUGUSTO FIDELES PORTUGAL (pessoa à época com apenas treze anos de idade) pois acreditava que o ofendido e seus irmãos eram membros de uma facção criminosa rival (motivação torpe).

No dia dos fatos, TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS e o adolescente MARCELO AUGUSTO FIDELES PORTUGAL encontravam-se nas dependências do estabelecimento comercial “BAR/CONVENIÊNCIA DO CHEFE”.

Em determinado momento, TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS, ocultando o seu propósito criminoso, convidou o adolescente MARCELO AUGUSTO FIDELES PORTUGAL para juntos consumirem droga, pelo que atraiu a vítima, sob este pretexto, até um lugar ermo nas proximidades do “Supermercado Granja” (dissimulação).

Apurou-se que, já nas proximidades do estabelecimento comercial, TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS atacou a vítima de surpresa com golpes de arma branca (garrafa de vidro e pedaço de madeira). [...]

A partir daí TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS, que bem perseguia o adolescente MARCELO AUGUSTO FIDELES PORTUGAL, aproximou-se da vítima e, de modo cruel, afogou-lhe numa poça de água, com a consequente provocação de sua morte. [...]

Ante ao exposto, incursas estão as condutas praticadas por TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS nas disposições constantes do art. 2º, caput, da Lei Federal nº 12.850/2013, e art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 121, § 4º, c/c art. 69, caput, do Código Penal [...]”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça - fls. 148/151-ID 150842188)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nestes termos:

“[...] I. Da imputação do crime de homicídio qualificado. Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, depreende-se, em elementos de convicção de natureza efêmera, de modo a exteriorizar juízo de cognição sumária e superficial — que os resquícios materiais da prática do delito estão demonstrados através do Auto de Prisão em Flagrante (id. 77864193, fl. 03), Boletim de Ocorrência (id 77864193, fls. 43-45/47-48), Auto de Reconhecimento de Cadáver (id 77864193, fl. 49), Relatório de Investigação Policial (id 77864193, fls. 105-111), fotografia (id. 80188085) e Laudo Pericial de Necropsia (Id. 80202617), que são corroborados pelas provas testemunhais produzidas, e que evidenciam a existência material de ação que importou na prática do crime de homicídio.

No tocante ao exame da autoria da prática do delito, os indícios estão presentes nas declarações das testemunhas Yan Biermann da Luz, Welington José da Silva Campos, Jean Marcos do Amaral e Márcio Coutinho Scardua, e da informante Milene Rosa dos Santos, que corroboradas às informações produzidas nos autos, demonstram indícios vigorosos de autoria do crime.

As testemunhas relatam que, com a localização do corpo da vítima na manhã do dia 20 de fevereiro de 2022, aos fundos do “Supermercado Granja”, a Polícia Militar procedeu o isolamento do local, acionou a Polícia Judiciária Civil e a Politec.

Durante o procedimento de isolamento do local, lá compareceram algumas testemunhas, sendo que uma delas declarou-se irmão da vítima, reconhecendo-a como Marcelo Augusto Fideles Portugal, que teria sido visto pela última vez no dia anterior, saindo em companhia de indivíduo conhecido como “Pneu”.

Diante da declaração, e por se tratar de indivíduo conhecido pelos Policiais, a Polícia Militar empreendeu diligências, logrando êxito na prisão em flagrante do réu, oportunidade em que ele confessou a autoria delitiva.

As testemunhas Jean Marcos do Amaral e Márcio Coutinho Scardua relatam que, no curso das investigações, ouviram os irmãos da vítima, que relataram que, antes do ilícito, eles estavam sendo interrogados pelo réu, em razão dele acreditar que as testemunhas eram faccionadas de uma facção rival, pontuando novamente que a última vez que viram a vítima foi na noite anterior, no momento em que saia abraçada com o réu.

A informante Milene Rosa dos Santos relatou em Juízo que o réu é faccionado e que ele teria lhe confidenciado ter praticado o crime em desfavor da vítima, registrando que o réu achava que os irmãos e a vítima pertenciam a outra facção.

Desta feita, da análise das provas contidas nos autos, conclui-se que os indícios de autoria necessários para submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri se encontram suficientemente demonstrados.

Assim, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal, o Magistrado, ao se convencer da existência do crime e de indícios de que o acusado tenha sido a autor, deverá pronunciá-lo.

Deveras, não constitui demasia assinalar, por conveniente, que, nessa fase processual, despreza-se a clássica ideia do ‘in dubio pro reo’, sobrelevando o princípio do ‘in dubio pro societate’, com a consequência de que a absolvição sumária [art. 415 do Código de Processo Penal], a desclassificação da infração [art. 74, § 3.º e art. 419, ambos do Código de Processo Penal] ou a impronúncia do acusado [art. 414 do Código de Processo Penal], somente podem ser reconhecidas com lastro/esteio em demonstração segura, estribada em argumentos e fundamentos concretos colhidos do acervo de provas e que detenha a capacidade de autorizar a incidência da causa excludente da competência privativa do Tribunal do Júri. [...]

A qualificadora do motivo torpe deriva, fundamentalmente, da imoralidade da motivação da conduta. In casu, a conduta decorreu, a princípio, em razão da suspeita (do réu) de que a vítima e seus irmãos integravam organização criminosa rival.

Assim, considero que deva ficar, nesta etapa processual mantida, até mesmo por que não foi repelida de forma manifesta pela prova produzida nos autos, destacando o depoimento das testemunhas e da informante Milene, que são corroboradas pelas gravações e imagens constantes no aparelho celular do réu.

A qualificadora do meio cruel se configura quando o autor causa, desnecessariamente, maior sofrimento à vítima, ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade (Exposição de Motivos do Código Penal de 1940, n. 38).

In casu, após a vítima sofrer várias lesões pelo corpo, sendo agredida supostamente com uma garrafa e um pedaço de madeira, foi ela ainda afogada em uma poça de água, demonstrando indícios da qualificadora, o que se conclui considerando não apenas a quantidade de golpes perpetrados, como também a região atingida e o emprego de afogamento (Vide laudo de necropsia juntado no id. 80202617), razão pela qual mantenho a qualificadora, nesta fase processual.

Quanto ao emprego de dissimulação, [art. 121, § 2.º, inciso IV do Código Penal], considero pertinente sua manutenção, pois verifica-se dos autos que a vítima era tida como amiga do acusado, tendo ele se aproximado dela, em tese, para apurar o seu envolvimento e de sua família em outra facção criminosa, sendo ela convidada pelo algoz a se afastar do local da festa, tendo ao algoz a levado até um lugar ermo, onde supostamente praticou o ilícito.

- se que subsistindo evidências que deem conta da existência da qualificadora, a sentença de pronúncia deve abrangê-la, para não subtrair da competência do Tribunal do Júri a sua apreciação, juiz natural competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consoante chancela o art. 5.º, inciso XXXVIII, da CRFB/88. Tão somente a qualificadora manifestamente improcedente é que pode ser expungida em sede de pronúncia, o que não ocorre no caso [...]

II. Da imputação do crime integrar e promover pessoalmente organização criminosa.

Primeiramente, compulsando o contexto de provas engendrado no processo, depreende-se, em elementos de convicção de natureza efêmera, de modo a exteriorizar juízo de cognição sumária e superficial - que os resquícios materiais da prática do delito estão demonstrados através do Auto de Prisão em Flagrante (id. 77864193, fl. 03), Boletim de Ocorrência (id 77864193, fls. 43-45/47-48), relatório de investigação policial (id 77864193, fl. 05-111), acervo fotográfico (id 80188085), laudo pericial (id 80202617) e o relatório de análise em celular (id 86175784), que são corroborados pelas provas testemunhais produzidas, e que evidenciam a existência material de ação do réu de integrar e promover pessoalmente a organização autodenominada “Comando Vermelho”.

No tocante ao exame da autoria da prática do delito, os indícios estão presentes nas declarações das testemunhas ouvidas em Juízo e em sede policial, bem como demais informações produzidas nos autos, ressaltando as declarações da informante Milene Rosa dos Santos e o relatório policial confeccionado do aparelho celular do réu, demonstram indícios vigorosos de autoria do crime.

A informante Milene afirma que o réu é integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, o que é corroborado pelo depoimento dos policias ouvidos em Juízo e dos irmãos da vítima ouvidos em sede policial, bem como o relatório acostado aos autos no id. 86175784, onde se verifica vários vídeos e fotos, alguns de quase um ano atrás, onde do agente faz o sinal de CV com as mãos ou com registro da sigla TD2 (tudo dois), bem como o seu envolvimento com drogas/entorpecentes, apurando-se indícios que o réu integra e promove pessoalmente a organização autodenominada “Comando Vermelho”, bem como que se trata de vínculo duradouro e estável.

Em que pese os argumentos da Defesa, registro que existência da organização criminosa (Orcrim) autodenominada “Comando Vermelho” é notória, tratando-se de facção com estrutura ordenada e divisão de tarefas, grupo criminoso responsável por uma rede criminosa que há anos vem causando prejuízos ao país. [...]

Assim, da forma que se apresenta a situação, remanescendo dúvidas que somente podem ser dissolvidas mediante aprofundada valoração, cuja atribuição incumbe exclusivamente ao corpo de jurados, integrantes do Tribunal do Júri, entendo que a admissão da acusação, sem ingressar no mérito - em sede de juízo de probabilidade de procedência, de natureza provisória -, é medida que se impõe.

Ante o exposto, com esteio no conteúdo normativo do art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS, vulgo “Pneu”, como incurso no art. 121, §§ 2º, incisos I, III e IV, e 4º, do Código Penal e art. 2º, caput, da Lei Federal nº 12.850/2013, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - fls. 510/517-ID 150841889)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada pelo Laudo Pericial - Necropsia nº 520.1.01.2022.004892-01 (fls. 154/157) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 158/159), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Marines Salete Tocolini, testemunha (fls. 86), Jackson Portugal Cunha, irmão da vítima (fls. 88/89 e 100/102), Jeferson Portugal Cunha, irmão da vítima (fls. 104/105), Milene Rosa dos Santos Ribeiro, namorada do recorrente (fls. 92/93),
Welington Jose da Silva Campos, policial militar (fls. 138/139) e Yan Biermann da Luz, policial militar (fls. 141/142).
O recorrente TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS
permaneceu em silêncio

(fls. 34/36)
.

Em Juízo, foram ouvidos a namorada do recorrente,
Milene Rosa dos Santos Ribeiro; e o policial civil Jean Marcos do Amaral. O recorrente
permaneceu em silêncio (
Relatorio de Mídias de fls. 345/346-ID 150841872).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 20.2.2022, por volta das 2h55m, na Rua dos Pequis, Centro, Município de Ipiranga do Norte/MT, TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS teria deferido golpes com uma garrafa de whisky e pedaço de madeira, que atingiram a vítima Marcelo Augusto Fideles Portugal [com 13 (treze) anos de idade] na região da cabeça [
“crâneo aberto com edema cerebral; escoriações nas regiões frontal, orbitária do lado esquerdo e malar esquerdo; edema no lábio, ferida contusa na região occipital”
]. Ato contínuo, teria afogado o adolescente em uma poça de água, causando sua morte por
“afogamento, feridas contundentes e agressão física”
(Laudo Pericial de Necropsia nº 520.1.01.2022.004892-01 - fls. 15/159). O recorrente seria integrante da organização criminosa “Comando vermelho” e teria matado a vítima por motivo torpe [
“acreditava que ela e seus irmãos

eram membros de uma facção criminosa rival”
], com crueldade [“
após golpes de arma branca (garrafa de vidro e pedaço de madeira afogou-lhe numa poça de água”
] e mediante dissimulação [convidado
“o adolescente para juntos consumirem droga, atraindo a vítima, sob este pretexto, até um lugar ermo nas proximidades do “Supermercado Granja”
, atacando-o
“de

surpresa com golpes de arma branca”
] - fls. 148/151-ID 150842188;

-
Jean Marcos do Amaral
[policial civil] relatou, em Juízo, que:
“
i) o recorrente/acusado foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar na cidade de Ipiranga do Norte/MT; ii) o ofendido fora encontrado no estacionamento de um supermercado; iii) o ofendido fora encontrado com a cabeça numa poça de água; iv) a equipe plantonista da Polícia Judiciária Civil recebeu as informações a respeito da autoria delitiva; v) o recorrente/acusado confessou para os policiais militares que era o autor do crime e que a motivação era em razão do ofendido ter importunado (“acariciando as nádegas”) a sua namorada enquanto estava no estabelecimento denominado “Bar do Chefe”; vi) empreendeu as diligências pertinentes; vii) a motivação apresentada pelo recorrente/acusado não condizia com as demais informações coletadas; viii) entrevistou algumas pessoas na cidade de Ipiranga do Norte (irmãos do ofendido, testemunha e namorada do acusado); ix) obteve informações de que na noite do crime o ofendido se encontrava

acompanhado de seus irmãos no “Bar do Chefe”; x) o recorrente/acusado também estava no local; xi) as investigações apontaram na direção de que o recorrente/acusado acreditava que a vítima e os seus irmãos eram integrantes de uma facção criminosa rival; xii) o ofendido ingeriu bebida alcoólica; xiii) o recorrente/acusado conversou e confraternizou com o ofendido e seus familiares naquela noite; xiv) em determinado momento, o recorrente/acusado se aproximou do ofendido e conduziu a vítima para longe do estabelecimento; xv) o recorrente/acusado atraiu a vítima com o pretexto de que usariam drogas para que, assim, fossem para um lugar ermo (informações obtidas pelos irmãos do ofendido e pelas declarações do acusado); xvi) no local do crime, o recorrente/acusado utilizou o litro de whisky para agredir o ofendido; xvii) pelas imagens do sistema de monitoramento eletrônico é possível visualizar que o ofendido foge do agressor e cambaleia, levando a crer que já havia sido ferido; xviii) a vítima tentou fugir do agressor; xix) o recorrente/acusado confessou que afogou a vítima; xx) os irmãos do ofendido informaram na direção de que a vítima e o acusado não brigaram no estabelecimento; xxi) a namorado do recorrente/acusado desmentiu a suposta motivação apresentada pelo recorrente/acusado (de importunação por parte da vítima); xxii) o acusado integra a facção criminosa comando vermelho; xxiii) a Miliene informou que o recorrente/acusado confidenciou que matou o ofendido por acreditar que a vítima era de uma facção rival; xxiv) a Miliene estava com o aparelho de telefonia celular do recorrente/acusado; xxv) após a devida autorização judicial

realizou a análise no aparelho do recorrente/acusado; xxvi) localizou um vídeo (datado 15.01.2022) em que o recorrente/acusado questiona os irmãos da vítima se eram de facção rival; xxvii) localizou três vídeos da noite do crime, cujas imagens são escuras; xxviii) identificou como sendo a voz do recorrente/acusado questionando o Jackson (irmão da vítima) se era de alguma facção e “qual era a caminhada” (significa quais crimes cometeu); xxix) o Jackson confirmou que tinha conhecimento de que o recorrente/acusado era integrante do “tudo dois” (membro do comando vermelho); e xxx) localizou vídeos do recorrente/acusado fazendo apologia a facção criminosa e preparando drogas com outras pessoas”

(
excerto das contrarrazões – ID

150841911
);

-
Welington Jose da Silva Campos e Yan Biermann da Luz [policiais militares], perante a autoridade policial, narraram que:
“i) foram acionados via 190; ii) deslocaram-se até o local apontado (“Supermercado Granja”); iii) visualizaram o corpo da vítima com a cabeça numa poça de água e com sinais de agressões; iv) acionaram a POLITEC e a Polícia Judiciária Civil e isolou o local do crime; v) os irmãos da vítima chegaram no local e informaram que o ofendido havia saído com o acusado (vulgo “Pneu”) de madrugada; vi) deslocou-se até a residência do recorrente/acusado; vii) o recorrente/acusado confessou o crime; viii) o recorrente/acusado informou que a motivação do crime era em razão do ofendido ter se aproveitado de sua ausência (enquanto estava no banheiro) para passar a mão nas partes íntimas de sua namorada; ix) o acusado ficou chateado; x) o recorrente/acusado convidou o ofendido para cheirar cocaína no beco próximo ao “Supermercado Granja”; xi) o recorrente/acusado desferiu um golpe na cabeça da vítima (com uma garrafa de whisky) e entraram em luta corporal; xii) o ofendido correu e logo após caiu; xiii) o recorrente/acusado ainda golpeou o ofendido (com caixas de madeira); xiv) o recorrente/acusado afogou o ofendido em uma poça de água (“apertou até ele parar de se mexer e antes de ir embora conferiu ainda se estava vivo ou não, ele disse que estava morto”); e xv) obteve informações de que o recorrente/acusado é integrante da facção criminosa Comando Vermelho.”
(fls. 138/142 e
excerto das contrarrazões - ID

150841911);

-
Milene Rosa dos Santos Ribeiro
[informante - namorada do recorrente] revelou, tanto
em sede policial quanto em Juízo, revelou que, á época do fato,
mantinha um relacionamento amoroso com TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS [recorrente]; na noite do homicídio
visualizou o recorrente e a vítima “passando do lado da igreja católica”;
o recorrente demorou pra retornar razão pela qual voltou pra sua casa sozinha; quando chegou em casa, por volta das 4h, o recorrente falou que tinha brigado com a vítima, a qual
“puxou uma faca e foi para cima dele”
, momento em que o recorrente “se defendeu” com um litro de whisky, atingindo a vítima na cabeça e depois afogou a vítima; tem conhecimento de que TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS era integrante do “Comando Vermelho”; o recorrente estava investigando o a vítima os seus irmãos por pensar que eles

pertenciam a outra facção criminosa; o recorrente comentou sobre uma gravação existente em seu celular, onde ele q
uestiona os irmãos da vítima a respeito desse assunto [fação]; a vítima “
não passou a mão em mim não”
(fls. 92/93 e Relatorio de Mídias de fls. 345/346-ID 150841872);

- Jackson Portugal Cunha [irmão da vítima], descreveu, na fase policial, que
“
na noite de 19/02/2022 estava com os irmãos MARCELO e FRANCISCO e a companheira SABRINA no Bar do Chefe situado nesta cidade de Ipiranga do Norte/MT; O depoente esclarece que estavam consumido bebidas alcoólicas. [...] em determinado momento a pessoa popularmente conhecida como PNEU (TAISON) se aproximou de onde estavam e convidou o depoente para irem comprar bebida. O depoente e o PNEU foram comprar um whisky Cavalo Branco em uma distribuidora de bebidas situada nas imediações da Igreja Católica defronte a pracinha. Enquanto isso o MARCELO, FRANCISCO e SABRINA ficaram defronte ao chefe; [...] que o PNEU estava sozinho quando foi o convidar para ir comprar o Whisky; [...] PNEU o convidou para rachar o valor da bebida; QUE o depoente esclarece que compraram o whisky e retornaram para defronte ao Bar do Chefe, onde MARCELO, FRANCISCO SABRINA os aguardavam; [...] assim que chegaram defronte ao Bar do Chefe, o PNEU chamou o MARCELO para conversar e foram se afastando, seguindo caminhando em direção a igreja. [...] PNEU abraçou o MARCELO com um dos braços e foi caminhando colado e cochichando no ouvido deste; [...] eles foram se afastando e conversando, [...] olhou em direção a distribuidora e viu MARCELO e PNEU caminhando para o distante, sendo que foi a última vez que viu irmão com vida; [...] passou as horas e não teve mais notícias do irmão. [...] procurou pelo irmão no Bar do Chefe e não o localizou. [...] voltou para casa, onde dormiu. Já por volta das 08:00 horas o depoente foi informado que o MARCELO havia sido localizado morto no estacionamento do mercado GRANJA; [...]quando o corpo de MARCELO foi localizado, informou ao policiais que o MARCELO tinha saí do com o PNEU, sendo a última vez que foi visto com vida; QUE depois da condução do PNEU que passou surgir a conversar de que MARCELO havia importunado a namorada de MARCELO, passando a mão da bunda dela; [...] PNEU é traficante de drogas na cidade de Ipiranga do Norte/MT, e que ele possui envolvimento com o Tudo Dois (Comando Vermelho); [...] em relação ao vídeo que foi apresentado ao depoente este afirma que tal vídeo foi gravado por TAISON na noite em que seu irmão MARCELO foi morto; [...] durante a conversa com TAISON, ele (Taison) o interrogou perguntando se fazia parte da facção denominada como FDN (filhos do norte) e que o depoente teria negado, assim como negou saber o significado das iniciais; QUE o depoente afirma que o suspeito perguntou qual seria sua caminhada, sendo que caminhada, no mundo do crime significa a vida passada, envolvimento com o mundo do crime; QUE o depoente afirma que em certo momento TAISON chamou MARCELO e saiu com ele abraçado [...]”
(fls. 88/89 e 100/102);

- Jeferson Portugal Cunha [irmão da vítima] asseverou, perante a autoridade policial, que
“
chegou em Ipiranga do Norte em janeiro de 2021, sendo que pouco tempo depois começou a circular boatos pela cidade de que ele (depoente) e seus irmãos eram integrantes da facção criminosa denominada PCC; QUE o depoente afirma que os motivos dos boatos eram algumas fotos que haviam em sua rede social "facebook" em que fazia gestos com as mãos mostrando 3 dedos, o que dava a entender que ele era integrante da facção criminosa PCC, sendo que o depoente esclareceu os fatos e afirmou que não fazia parte de nenhuma facção criminosa e apagou as suas fotos da rede social e acabaram os boatos; QUE o depoente afirma que quando seu irmão JACKSON chegou em Ipiranga do Norte, no começo do corrente ano, voltou a circular boatos na cidade de que JACKSON, o depoente e os demais irmão eram integrantes de facção criminosa; [...] TAISON chamou MARCELO (vitima) e saíram abraçados, mas não acreditou que poderia acontecer alguma maldade; [...] tomou conhecimento por seu cunhado que havia um adolescente morto sendo que seu cunhado foi verificar e constatou que o corpo seria de MARCELO; QUE o depoente afirma que pouco tempo depois de conhecer da morte de MARCELO, soube que havia um vídeo circulando nos grupos de ‘whatsapp’ onde mostrava seu irmão MARCELO correndo, cambaleando e caindo ao chão e logo em seguida aparecia TAISON correndo atrás dele [...]
”
(fls. 104/105);

-
TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS [
recorrente]

permaneceu em silêncio, nas duas fases da persecução penal

(fls. 34/36 e
Relatorio de Mídias de fls. 345/346-ID 150841872
).

Dito isso, vejamos.

A namorada do recorrente,
Milene Rosa dos Santos Ribeiro, nas duas oportunidades em que fora ouvida [Delegacia de Polícia e Juízo], foi incisiva no sentido de que
TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS, algumas horas após o crime, lhe confidenciou-lhe ter matado Marcelo Augusto Fideles Portugal, com golpes com um litro de
whisky
e afogamento, embora ele tenha alegado ter se defendido de agressão da vítima.

Essa narrativa [de
Milene Rosa dos Santos Ribeiro]
está corroborada pelos depoimentos extrajudiciais de
Jackson Portugal Cunha e Jeferson Portugal, irmãos da vítima, segundo os quais ambos [recorrente e vítima] foram vistos saindo juntos de um bar, na noite do crime; pelos depoimentos dos policiais militares
Welington Jose da Silva Campos e Yan Biermann da Luz, que atenderam a ocorrência policial; bem como de
Jean Marcos do Amaral, um
policiais civis
responsávaveis pelas diligências investigativas.

Nesse quadro fático-probatório, as declarações dos informantes e dos agentes públicos [
policiais militares
e policial civil], em ambas as fases da persecução penal, somadas, revelam indícios suficientes de autoria delitiva.

Com efeito,
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE nº 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

Noutro giro, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Logo, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).

Quanto às qualificadoras, vejamos:

O motivo torpe foi inserido na denúncia e mantido, na pronúncia, sob a assertiva de que o homicídio ocorreu porque o recorrente
“acreditava que a vítima e seus irmãos integravam organização criminosa rival”
(ID 150841884).

Frise-se que, essa desconfiança teria surgido em razão de
Jeferson Portugal Cunha [irmão da vítima] ter postado fotografias com sinal “3” com as mãos, símbolo que respresenta a organização criminosa PCC - Primeiro Comando da Capital (fls. 249/250-ID
150841780
).

Essa motivação está corroborada pelos depoimentos da informante
Milene Rosa dos Santos Ribeiro
e do investigador de polícia
Jean Marcos do Amaral
, tanto na fase policial quanto em Juízo.

O
“cometimento dos crimes por vingança contra facção
rival
, a princípio, evidencia a motivação
torpe”
(TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.2.2021), a justificar sua admissão,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Em relação ao meio cruel, consta da declaração judicial de
Milene Rosa dos Santos Ribeiro [informante] que após agredir a vítima com golpes de madeira e litro de whisky, o recorrente teria afogado a vítima em uma poça de àgua.

Essa dinâmica está em consonância com o
Laudo Pericial - Necropsia nº 520.1.01.2022.004892-01, no qual concluiu-se
“
que a morte de Marcelo Augusto Fideles Portugal deu-se em decorrência de afogamento, feridas contundentes e agressão física”

(fls. 154/157).

A circunstância da vítima ter sido afogada em uma poça de água, após agressões por golpes de arma branca, na cabeça, pode caracterizar a crueldade (TJMT, RSE N.U 0002684-70.2004.8.11.0002 - Relator: Dr. Murilo Moura Mesquita - Terceira Câmara Criminal - 19.11.2021).

No tocante à dissimulação, infere-se dos depoimentos de
Jackson Portugal Cunha e Jeferson Portugal [irmãos da vítima] que o recorrente, na posse de um litro de whisky, em tese, atraiu

a vítima a local ermo com pretexto de consumirem entorpecentes, onde o matou, a denotar dissimulação.

A
“presença de indícios de que o recorrente teria, em tese, agido de forma planejada, com dissimulação, autoriza a manutenção da qualificadora”,
na fase da pronúncia (TJMG, RSE N.U 1.0625.21.001770-7/001).

Nesse quadro, as qualificadoras impugnadas [motivo torpe, meio cruel e dissimulação] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Sobre a organização criminosa, os depoimentos testemunhais de
Milene Rosa dos Santos Ribeiro,

Welington Jose da Silva Campos, Yan Biermann da Luz e
Jean Marcos do Amaral
, no sentido de que TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS integraria a “Comando Vermelho”, estão corroborados pelos vídeos extraídos do aparelho celular do recorrente, dos quais infere-se que os irmãos das vítimas [
Jackson Portugal Cunha e Jeferson Portugal Cunha
] teriam sido obrigados a verbalizar que não participariam de facção rival.

O delito conexo
“só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto” (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018)”
(STJ, REsp nº 1896478/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime
conexo
de integrar
organização
criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal. O fato de os demais integrantes da
organização
criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar
organização
criminosa.”
(RSE, N.U 1003722-76.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.7.2022)

Logo, esse delito [organização criminosa] também deve ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Enfim, quanto ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023